Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PROVA UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Constatado erro material na parte dispositiva da sentença e mantido pelo acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para a necessária correção.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Decisão unânime.